Tribunal: STF
Processo: ARE 1569254
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A alegada violação ao dispositivo constitucional indicado como violado, não foi objeto de discussão pelo acórdão recorrido, tampouco foi suscitada em sede de embargos declaratórios. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.